Tribunal: STF
Processo: Rcl 77085
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pela Fundação Social Rural de Colatina, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Processo 5013880-72.2023.8.08.0000, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça estabelece, conforme a Súmula 481, que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita desde que comprove sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A decisão monocrática agravada verificou a ausência de documentos que comprovassem a situação contábil atual da agravante, bem como a ausência de balancetes dos três últimos exercícios financeiros. 3. O fato de a agravante ser uma instituição sem fins lucrativos não implica o deferimento automático da gratuidade de justiça, pois é necessária a comprovação atual de sua incapacidade financeira.” (eDOC 10, p. 96)



    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo 51, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).



    Nesses termos, argumenta que “[e]mbora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do 51 do Estatuto do Idoso o TJES afastou sua incidência da lei declarando a que a instituição filantrópica Reclamante deve apresentar documentos que comprovem sua hipossuficiência, em autentica desvirtuação do regime jurídico criado pela lei em questão, ensejando completo esvaziamento do conteúdo da norma, a eliminar suas hipóteses de incidência, sem submeter a análise ao Órgão Especial, conforme determina o art. 97 da CR e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 deste Tribunal Excelso”. (eDOC 1, p. 3)



    Em reforço, assevera ainda que:



    “No caso em análise, o Tribunal capixaba entendeu que a Fundação Social Rural de Colatina-ES, mantenedora do ‘Hospital e Maternidade São José’ entidade filantrópica de longa data, possuidora do CEBAS, não deve ser abrangida pelo regime jurídico criado pelo Estatuto do Idoso que previu que tais entidades assistências devem litigar sob o pálio da assistência judiciaria gratuita, em nítido prejuízo ao acesso à justiça, mesmo estando prevista na legislação a fórmula contrária, pois o legislador avançou na regulamentação das hipóteses em que entidades assistenciais filantrópicas, cujo serviço é prestado à população idosa, devem acessar o judiciário sem o pagamento de taxas judiciais.



     A ilegalidade da argumentação jurídica tecida pelo TJES é característica de um ato antijurídico que contraria disposições previstas na legislação e, por isso, deve receber o controle judicial para que as violações ao Direito sejam sanadas, preservando-se a ordem e segurança jurídicas. Entretanto, se a própria legislação prescreve em seu texto uma clara concessão de direito às entidades filantrópicas sem fins lucrativos, que oferece serviços médico-hospitalares através do Sistema Único de Saúde à população idosa. Por essa razão, possui o direito automático ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme estabelecido no artigo 51, da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). (...)”. (eDOC 1, p. 4)



    Aduz, no mais, que “ao examinar a documentação apresentada nos autos, é perceptível que a Reclamante é, de fato, uma instituição filantrópica (DOC. 01) que, mesmo que não mencione expressamente o atendimento à população idosa, tem entre suas finalidades a provisão de serviços de assistência médico-hospitalar, diagnóstica e ambulatorial para todas as pessoas em situação de necessidade, sem qualquer distinção”. (eDOC 1, p. 5).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, que seja a reclamação julgada procedente para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso em apreço, a reclamante argumenta que o disposto no artigo 51, do Estatuto do Idoso, lhe garante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que se trata de instituição filantrópica que presta serviços de assistência médico-hospitalar para todas as pessoas em situação de necessidade, dentre elas as pessoas idosas.



    Por oportuno, transcrevo teor dessa norma:



    “Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita”. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)



    Conjectura, assim, que a autoridade reclamada ao determinar a comprovação documental de sua hipossuficiência, esvaziou o conteúdo da norma, sem a devida submissão ao Órgão Especial do Tribunal de origem, em clara violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal. 



    Diante disso, a reclamante sustenta, em suma, a inobservância do disposto na Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Pois bem.



    Na espécie, verifico que o ato reclamado, ao negar provimento ao recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, o fez com os seguintes argumentos: 



    “Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA contra a decisão monocrática id 7222603, com fundamento no art. 1.003, do Código de Processo Civil, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 



    O Agravante sustenta, em suas razões recursais id 7248063, que (i) a agravante aduz que é uma instituição de assistência social sem fins lucrativos, não possuindo condições de arcar com o pagamento das despesas processuais; (ii) oferece serviços médico-hospitalares através do Sistema Único de Saúde à população idosa, razão pela qual, afirma possuir o direito automático ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme estabelecido no artigo 51, da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 



    Contrarrazões recursais id 7497551, pelas quais o Agravado pugna pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso interposto. 



    Pois bem. 



    A decisão monocrática agravada não merece reforma, pois proferida em consonância com a jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. 



    Consoante cediço, segundo o enunciado 481 do STJ, ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’. 



    Para o STJ, ainda, ‘É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedentes’ (AgRg no AREsp 642.623/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015).



    Neste contexto, restou consignado na decisão monocrática agravada que ‘Em análise da documentação colacionada, denota-se que agravante não trouxe aos autos NENHUM documento apto a comprovar a sua situação contábil ATUAL’. 



    Confira-se trecho extraído da decisão que indeferiu o pedido da gratuidade de justiça: 



    ‘Por não vislumbrar a presença dos documentos suficientes para a concessão da gratuidade da justiça, determinei no id. 7169885 a intimação da agravante para que juntasse aos autos documentos que comprovassem a incapacidade de arcar com as custas processuais. 



    Intimada, a agravante peticionou (id.7198805 e id. 7198832), reiterando o pedido anteriormente apresentado, não trazendo aos autos documentos novos para comprovar a alegada hipossuficiência. (...) 



    Em análise da documentação colacionada, denota-se que a agravante não trouxe aos autos NENHUM documento apto a comprovar a sua situação contábil ATUAL. 



    Nota-se ainda que a instituição filantrópica não presta serviços exclusivos às pessoas idosas, fato esse que se extrai do próprio Relatório de Atendimentos no ‘Hospital Maternidade São José’ juntado pela Agravante. 



    Há que se destacar que, propositalmente ou não, a agravante não junta os balancetes dos três últimos exercícios financeiros aos presentes autos eletrônicos, como determinado da decisão primeva. 



    Há que se ressaltar ainda que consta no balancete juntado aos autos de quatro anos atrás (ano de 2019/2018), um caixa equivalente a R$ 216.828,77 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) e R$ 159.393,54 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos), de modo que não vislumbro como tal quantia poderá impactar a situação financeira da recorrente. 



    Desta forma, as provas contidas nos autos apontam em sentido contrário à concessão da benesse pretendida, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.’ (destacamos). 



    Não é outro o entendimento perfilhado por este órgão julgador, em que figura como agravante a mesma Fundação, conforme ilustra o seguinte aresto:



    (...)



    Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo interno interposto e lhe NEGO PROVIMENTO. 



    É como voto.” (eDOC 10, pp. 97-99 - ID: e4c582e5)



    Ora, da análise do trecho transcrito, observo que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 51, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), ainda que implicitamente. 



    Com efeito, não há se falar em violação à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou a sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos do texto constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso.



    Ressalte-se que a exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional.



    Por conseguinte, não se verifica violação ao teor da Súmula Vinculante 10, o que acarreta a inadmissibilidade da ação. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO EXTINTO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS PARLAMENTARES – IPC. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. PRETENSA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CF/88. INOCORRÊNCIA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Carta. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 664.959 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.12.2014, grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado. Ausência de aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve negativa de vigência a dispositivo de lei por fundamento constitucional que revelasse contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, mas apenas o reconhecimento pelo Tribunal de Origem de fraude à execução, nos termos do art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a justificar a constrição do imóvel em questão para satisfazer o débito trabalhista. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 59.119 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2023)



    “RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. ART. 23-B DA LEI 8.429/1992. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Caso em exame 1. Reclamação em face de acórdão pelo qual, em sede agravo interno, restou mantida decisão que não conheceu do recurso especial por ausência de preparo. II – Questão em discussão 2. Saber se houve, ou não, o afastamento da norma do art. 23-B do Lei 8.429/1992 sem a observância do teor da Súmula Vinculante 10. III – Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição. 4. A reclamação constitucional somente se revela cabível para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, para a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l” da Constituição Federal) e, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, para a apreciação de suposta contrariedade ou má aplicação de Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88), não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento ou da correta aplicação de normas jurídicas, uma vez que para esse fim estão disponíveis à parte interessada os recursos e as ações elencadas no Código de Processo Civil. IV - Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 74.074 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2025; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente